Tribunal: TJES
Processo: 5013219-85.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013219-85.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5013219-85.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ISRAEL RODRIGUES

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e OUTRO

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECU
RSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ALEGAÇÃO DE ABUSO NA ABORDAGEM DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROVA INSUFICIENTE. QR CODE COM LINK INACESSÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU COMPORTAMENTO CONTRÁRIO À LEI. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por
ISRAEL RODRIGUES
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
WANDERCLEISON SILVA DOS SANTOS
, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais). Para tanto, alega, resumidamente, que foi abordado por guardas municipais, enquanto estava em sua motocicleta parado no sinal, sem qualquer suspeita. Afirma que no momento da abordagem, os agentes da guarda municipal derrubaram a sua moto, sendo que o segundo requerido, Wandercleison, auxiliou os agentes neste ato, enquanto pessoas filmavam a situação. Ainda, narra que sua moto foi apreendida, mesmo estando regularizada.

Em contestação (ID 9791423), a Municipalidade suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a improcedência do pedido inicial, dada a presunção de validade e legitimidade dos atos administrativos praticados, atuando no estrito cumprimento do seu dever legal, inclusive com registro em boletim de ocorrência.

O segundo requerido, por sua vez (ID 9791433), afirma que inexistem elementos para configuração de ato ilícito indenizável.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9791495).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9791505), aduzindo que a sentença merece reforma, sob o argumento que a abordagem indevida e ilegal, que expõe cidadão a uma situação extremamente vexatória, enseja dano moral indenizável.

Contrarrazões aos IDs 9791508 e 9791510, ocasião em que os requeridos/recorridos pugnaram pela manutenção da sentença.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de indenização por danos morais, acerca da responsabilidade objetiva da Municipalidade, pelo excesso em abordagem realizada pela guarda municipal.

No caso, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento que não foi demonstrada qualquer ilegalidade ou excesso na abordagem que sofreu o autor.

Ressalto que as pessoas jurídicas de direito público são responsáveis pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, conforme prevê a Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º -
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (destaquei).

A Constituição Federal adotou a Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a indenização decorre da comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta e da existência de dano, independente da demonstração da culpa do agente, quando se tratar de responsabilidade objetiva, admitida a demonstração de excludentes de responsabilidade.

Há que se pontuar, todavia, que a adoção da teoria do risco administrativo não significa que o ente público será responsável, em qualquer circunstância, pois, embora predomine a doutrina objetiva, circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade podem afastar ou diminuir a responsabilidade da Administração. Da mesma forma, a inexistência de um dos requisitos (conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a existência de um dano e nexo de causalidade) afastam a pretensão indenizatória.

Tecidas tais considerações e fazendo alusão ao caso concreto, não verifiquei a presença dos requisitos a autorizar o acolhimento do pleito indenizatório formulado na inicial. No caso dos autos, apurou-se que os guardas municipais abordaram o autor/recorrente, uma vez que apresentou atitude suspeita ao avistar a guarnição, conforme relatado no Boletim de Ocorrência de ID 9791428. Consta, ainda, que foi necessário o auxílio de um transeunte, ora segundo requerido, uma vez que o autor apresentou resistência na abordagem.

A parte autora não produziu provas, apesar de instada para tanto (ID 9791485).

Na sentença, a sentenciante consignou (ID 9791495):

Sabe-se que, os atos da Administração Pública se revestem da presunção de legitimidade, que consiste na presunção relativa da regularidade jurídica dos atos dos exercentes de funções administrativas, da qual decorre justamente sua aptidão de gerar efeitos vinculantes erga omnes.

Como dito, sua presunção é relativa, sendo possível que seja elidida quando da revisão do ato pelo Poder Judiciário, caso em que há uma inversão do ônus da prova em favor da Administração Pública, sendo imprescindível a produção de prova robusta pelo administrado.

(...)

Entretanto, na presente demanda, o requerente não produziu nenhuma prova capaz de refutar a legalidade da abordagem policial, que contou com o auxílio do segundo requerido.

Além disso, a legitimidade dos atos administrativos praticados pelos agentes da guarda municipal encontra-se corroborada pelo Boletim Unificado, lavrado após a ocorrência dos fatos (ID 24969599). Com relação à conduta do segundo requerido, narra o Boletim Unificado que, ao imobilizar o requerente no momento da abordagem, os agentes da Guarda Municipal necessitaram de auxílio de um transeunte, ora segundo requerido, tendo em vista que o requerente estava resistindo ao uso de algemas, estando inclusive agressivo.

Com efeito, da análise do conjunto probatório existente nos autos, verifica-se que não restou demonstrado qualquer abuso ou excesso praticado pelos guardas municipais envolvidos. Isso porque, a guarda municipal agiu no estrito cumprimento de seus deveres legais, abordando o requerente que apresentou atitude suspeita ao avistar a guarnição, sem que tenha sido demonstrada qualquer medida desproporcional por parte dos agentes municipais, de modo que tal conduta não pode ser considerada afronta à dignidade.

Reforço que foi oportunizada a apresentação de provas por parte do autor, mas nada foi requerido (IDs 9791485 e 9791491). Anoto, ainda, que apesar de o recorrente informar que o vídeo da abordagem foi disponibilizado através do QR Code indicado ao ID 9791491 - pág. 02, o link de acesso encontra-se indisponível, o que inviabiliza a visualização de eventual gravação. O link gerado encaminha para página com a seguinte mensagem:
“Oops! The page not be loaded, please try again later.”

De fato, o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito é, de fato, do autor da ação, ora recorrente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Logo, compete a ele a demonstração do abuso de autoridade, assim como do dano moral sofrido em razão de tal fato.

Para que tivesse o recorrente direito a indenização por danos morais, deveria ter feito prova de que a situação lhe causou transtornos que ultrapassaram a seara do mero aborrecimento, afetando de forma grave sua integridade psíquica.

Não obstante, não restou comprovada nos autos a prática de qualquer ato ilícito, por parte da Municipalidade, tampouco do terceiro envolvido na abordagem, a ensejar reparação por eventuais danos morais causados ao recorrente.

Em razão da ausência de comprovação do excesso ou abuso dos atos praticados pelo policial e, diante da fragilidade dos elementos probatórios reunidos pelo recorrente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)